Tribunal: TJPA
Processo: 0808561-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808561-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 171,
CAPUT
, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não merece abrigo a alegação de constrangimento ilegal, quando a

prisão preventiva se encontrar fundamentada em requisitos do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos elementos outros a ensejar a custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, como se vislumbra no caso sob exame. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

4.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
19
de julho de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
Romilkson Christian Sobrinho Soares
, contra ato do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal
n.º 0818236-29.2021.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o paciente foi indiciado e posteriormente denunciado em razão de suposta prática do crime de Estelionato, fato ocorrido no dia 13/10/2021, na cidade de Belém/PA, no estabelecimento PANIFICADORA COMBATE LTDA.

Que com base no Inquérito Policial instaurado pelo Departamento de Polícia Civil, o representante do Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do requerente, como incurso nas penas do art. 171,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Em seguida, conforme manifestação do representante do Ministério Público, foi expedida Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/MA para citação, ante a notícia nos autos de que o paciente poderia ser encontrado na Avenida Conselheiro Furtado, 3919, entre Marginal Br – 010 e rua Rio Grande do Norte, bairro: Bacuri, em Imperatriz, no estado do Maranhão, sendo importante ressaltar que ele nunca morou nesse endereço, já que essa rua sequer existe na cidade de Imperatriz/MA.

Aduz a ilustre causídica, que perante a inviabilidade da citação pessoal, e em razão do requerente ter sido citado por carta precatória, não foi capaz de apresentar defesa, havendo o prazo para apresentação se exaurido, por conseguinte o representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Que foi decretada busca e apreensão, bem como a prisão preventiva em desfavor do acusado; porém, ao tomar conhecimento ele prontamente se apresentou para responder ao processo, momento em que requereu a revogação da prisão cautelar, vez que não restou demonstrado o risco à ordem pública.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar, eis que baseada, tão somente, na gravidade genérica do delito, sendo que inexistem, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Afirma, ainda, a impetrante, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, havendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no artigo 319 do CPP, sob pena de violação ao Princípio da Presunção e Inocência.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
9972430
, a Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 10014471
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de Justiça do Juízo Singular Criminal, denunciou Romilkson Christian Sobrinho Soares e Jorge Mick Lima (paciente) como incursos nas sanções punitivas dos artigos 171,
caput
, do CPB. Segundo consta, em 13/10/2021, os denunciados, quando pagavam a conta no estabelecimento "Panificadora Combate LTDA”, distraíram a funcionária e trocaram a máquina de cartão de crédito, substituindo-a por uma pertencente aos meliantes. Assim, a Panificadora obteve um prejuízo financeiro aproximado de R$ 836,44. Valor este que, só não foi maior porque o golpe foi logo descoberto.

Na mesma oportunidade de oferecimento da exordial, o Ministério Público, informou que deixou de oferecer acordo de não persecução penal (ANPP) em razão de elementos indicando a conduta habitual dos investigados. Nesse ínterim, solicitou ainda a busca e apreensão de aparelhos como celulares, máquinas de cartões de crédito, autorização para acessá-los e ainda a decretação preventiva dos denunciados.

A denúncia foi oferecida em 02/02/2022 e devidamente recebida em 17/02/2022. Na mesma oportunidade, este Juízo decidiu pelo deferimento das solicitações do MP.

Foram expedidos os mandados de citação. Entretanto, até a presente data, os denunciados não foram citados.

Em 21/04/2022 e 30/04/2022, a Defesa dos réus Jorge Maick Lima e Romilkson Christian Sobrinho Soares, ingressaram com pedido de revogação da preventiva. Na data de 18/05/2021, este Juízo entendeu pelo indeferimento do pleito, em razão de que, os denunciados não estão sendo localizados, apresentando claro indício de que trazem prejuízos à colheita de provas e aplicação da lei penal.

Neste momento processual, aguarda-se a devolução dos mandados e cartas precatórias expedidas para citar os réus bem como apreender os equipamentos solicitados pelo Parquet”.

Nesta Instância Superior,
o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art. 171,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Dessa forma, transcrevo, na parte que interessa, a decisão vergastada, proferida em 17/02/2022, a qual fora assim fundamentada:

“
O DPC representa pela prisão preventiva dos denunciados Romilkson Christian Sobrinho Soares e Jorge Mick Lima, alegando que estes trazem risco à sociedade, uma vez que, são contumazes na prática delitiva em tela. Por conseguinte, requer o deferimento da busca e apreensão nos imóveis dos envolvidos máquinas de crédito que ainda estejam em posse dos denunciados. Instado a se manifestar, o MP opinou pelo deferimento do pleito, solicitando, ainda pela apreensão de celulares e a autorização para o DPC acessá-los.

Passo a decidir.

A busca e apreensão está prevista dentro do título “Da prova” e regulada pelo art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, tendo como razões fundantes, dentre outras, “e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;”, (...) “h) colher qualquer elemento de convicção.”. Tais situações também fundamentam a possibilidade de concessão de busca pessoal no caso de a pessoa ocultar consigo os referidos objetos ou documentação que sirva como elemento de convicção.

Noutro ponto, o Código de Processo Civil, diploma base em que se funda toda a processualística brasileira, prevê em seu art. 305, os requisitos que possibilitam o deferimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tais como (i) a indicação da lide e de seu fundamento, (ii) a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar, e (iii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Definidos os pressupostos para a concessão da medida cautelar de busca e apreensão, necessário se faz adequar o pedido de representação às exigências legais.

Os requisitos de demonstração da lide e de seu fundamento (verificação de condutas tipificadas como crime) restam demonstrados, vez que consta nos presentes autos que os denunciados adentraram no estabelecimento comercial, consumiram bebidas e, na hora do pagamento distraíram o garçom e realizaram a troca de máquinas do cartão, saindo do estabelecimento em seguida (laudo id nº 45799509).

Adiante, o objeto da presente representação pela medida de busca e apreensão compreende encontrar primordialmente máquinas de cartões de crédito que estejam ainda na posse dos denunciados e os respectivos aparelhos celulares que forem encontrados nas residências, devendo ainda, ser consultado os dados dos aparelhos celulares apreendidos, a fim de se verificar o uso de aplicativos correspondentes às maquinas de cartões de créditos e outros elementos que implicam na elucidação dos fatos, sob pena de caracterizar conduta supressiva de prova.

Por tudo exposto, considero presentes os requisitos de cabimento da medida cautelar de busca a apreensão prevista no art. 240 e ss do CPP c/c art. 305 do CPC, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO de elementos informativos que visem subsidiar inquérito policial localizados na residência dos representados nos endereços:

(...).

A referida medida deverá observar, nos termos do art. 243 do CPP, o seguinte regramento:

a) O Sr. Delegado de Polícia Civil responsável pelas diligências, fica desde já, autorizado a fazer a busca e apreensão de máquinas de cartões que estejam no interior do imóvel dos denunciados, telefones celulares, ou outro equipamento eletrônico referente à conduta delitiva investigada;

b) Se houver suspeita de que os representados ocultam o objeto consigo, poderá ser feita revista pessoal, respeitando as inviolabilidades constitucionais e o art. 244 e 249 do Código de Processo Penal.

c) Havendo bloqueio ou impedimentos, como armários trancados, cadeados ou travas, fica autorizado o uso da força mínima necessária para ultrapassar o obstáculo;

d) Todo documento, objeto, arquivo ou equipamento que for apreendido, deverá ser catalogado e listado, devendo uma via ser assinada pelos executores;

Deve a autoridade representante e os executores da ordem, observar o que descrevem os arts. 245 e ss do CPP.

Outrossim, considerando ainda que o crime pelo qual estão sendo denunciados, possui pena abstrata superior a 4 anos, restar presente o fumus comissi delicti, e nítida à ameaça ao social (periculum libertatis), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES E JORGE MICK LIMA, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial e autorizo que o desbloqueio de eventuais aparelhos apreendidos, permitindo o acesso ao seu conteúdo. Esclareço que a extração dos dados deve ocorrer apenas em relação ao que estiver relacionado às atividades criminosas imputadas ao presente caso, ficando ressalvados quaisquer outros dados que não tenham relação com delitos, em homenagem à garantia constitucional da proteção da intimidade. Tal medida, que é adequada e proporcional, justifica-se plenamente, pois constitui instrumento da atividade ilegal que lhe é imputada”
.

Como se vê, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua escorreita, adequada e suficiente fundamentação, consoante se observa acima, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, haja vista que
o fato imputado ao paciente não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, revelando a periculosidade do indiciado, já que é, segundo o Delegado do caso, contumaz na prática do crime pelo qual está sendo acusado, cuja pena em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, em nítida alusão à garantia da ordem pública.

Cumpre destacar, ainda, que em recentíssima decisão interlocutória, datada de 18/05/2022, o douto Juízo
a quo
, seguindo a manifestação do
Parquet
Estadual, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, quando assim se manifestou:

“
Vistos, etc
.

Os réus JORGE MAICK LIMA e ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES ingressam, com pleito de REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, arguido que são réus primários de bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita, mencionando sobre a excepcionalidade da prisão.

Os autos foram com vista à Promotoria de Justiça, tendo a representante do “Parquet” se manifestado pelo indeferimento do suplicado, aduzindo, em resumo, que nos autos há a demonstração nos autos da existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Passo a decidir:

Conforme preceito esculpido no artigo 282 do CPP, as medidas cautelares previstas no Título IX, da lei adjetiva penal somente deverão ser aplicadas quando houver necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

O artigo 312 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, sendo estas: garantia da ordem pública; da ordem econômica; para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

No presente caso, a medida segregativa atende aos comandos normativos pré-falados, vez que sua adequação resta sustentada na gravidade da ação exercida. O fato de terem supostamente trocado a máquina de cartão do estabelecimento comercial, com a finalidade de obter indevidamente os valores correspondentes às vendas daquele local, já reflete a má índole, o menosprezo com o próximo, a falta de temor, traços significativos de periculosidade, os quais não devem ser desprezados na verificação da necessidade da cautelar, pois, se assim for, é retirar da população amparo da justiça, causar impunidade e entregar o cidadão a própria sorte.

Atente-se que a medida cautelar não está alicerçada somente na gravidade do delito, e sim no fato de expressar a ação dos meliantes comportamento que leva ao entendimento de que a ordem pública, a paz da coletividade, a tranquilidade da sociedade, estará ameaçada com a liberdade dos agentes, visto a falta de qualquer garantia de que não reiterarão conduta ilícita grave.

Por outro lado, necessária a medida para que haja condições de apuração do crime e afirmação irrefutável de autoria, não havendo elementos a assegurar que os réus não prejudicarão a instrução, não influirão no depoimento de vítimas e testemunhas, uma vez que não residem no distrito da culpa e não estão sendo localizados para fins de citação.

Cumpre salientar ainda que, o comprovante de residência apresentado pela defesa do réu ROMILKSON, encontra-se desatualizado, de julho de 2021 (ID nº 59628588), e com relação ao denunciado JORGE MICK LIMA, o documento apresentado indica pessoal diversa do constante nos autos (ID nº 58607589), não trazendo qualquer garantia de que os denunciados lá residem.

Por fim, não oferecem os denunciados segurança de que a lei será efetivamente cumprida, sendo necessária para que não ocorra o periculum in mora, vez que o risco de os indiciados virem a se furtar a sanção que lhes sejam impostas, caso condenados, não está descartado, face indícios de periculosidade.

Destarte, flui dos autos os elementos objetivos indicativos de periculosidade dos agentes, pois significativa a possibilidade de reiteração criminosa, se houver concessão de liberdade.

Cito julgado de nossa Corte Superior:

(...).

Por outro lado, pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que os atributos pessoais do agente, tais como: ser primário, sem antecedentes, ter residência fixa, emprego definido, morar no distrito da culpa, possuir família constituída, etc., não constituem obstáculo para Decretação da Cautelar Extrema, assim como também não impõe sua revogação se decretada, quando presentes os pressupostos que lhe dão sustentáculo, contidos nos artigos 311 e 312 do CPP.

Julgados:

(...).

Portanto, estando presentes os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, o primeiro previsto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto o segundo consubstanciado, em três dos fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão está perfeitamente justificada, não impedindo e nem impondo sua revogação os atributos pessoais dos agentes, que por hipótese lhes seriam favoráveis.

Em face de tudo exposto, presentes ainda os pressupostos da Prisão Preventiva, contidos no artigo 311 e 312 do CPP, ou seja,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, sendo necessária a mantença da cautelar, não se apresentando elementos para substituição por outras medidas diversas da prisão, NEGO o pedido de revogação formulado em prol dos denunciados ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES e JORGE MICK LIMA.

Outrossim, expeça-se o que for necessário para fins de citação do réu JORGE MAICK LIMA no endereço da empresa apresentado no ID nº 58607596
.

Ora, na hipótese dos autos, extrai-se que a decisão indeferitória - à
ID
9942967
, do pleito de revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, nos termos do escorreito
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente, nada havendo a reparar.

Assim sendo, diante das motivações supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que restam sobejamente fundamentados nas decisões hostilizadas, até porque, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora, os denunciados não estão sendo localizados, apresentando claro indício de que trazem prejuízos à colheita de provas e aplicação da lei penal.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Afirma, ainda, a nobre advogada impetrante que o acusado por ser réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no artigo 319 do CPPB.

Com efeito, em análise dos autos, verifica-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a consequência imediata seria a soltura do paciente, enquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública
, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
não estariam resguardadas com a sua liberdade.

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ademais, consoante se verifica das duas decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, a 1ª que decretou a prisão preventiva do paciente e a 2ª que a manteve, em ambas àquela autoridade foi enfática em asseverar que
a manutenção no cárcere se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao mesmo e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
, vez que inadequadas e insuficientes, aliás, entendimento esse reiterado pela Instância Ordinária.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, já que se encontra próxima aos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Da violação à Princípio Constitucional

Pugna, por derradeiro, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 19 de julho de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 22/07/2022